Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ARTS. 82 E 84 DO CPC.
1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.
2. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
3. Não há que se falar em inovação recursal ofensiva ao duplo grau de jurisdição quando a matéria apontada decorre de intento de nova apreciação de questão expressamente rechaçada em sentença.
4. Na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da repetição de indébito em dobro depende da cumulação de dois requisitos, a saber: I) cobrança indevida de dívida; e II) má-fé por parte do suposto credor.
5. A remuneração do assistente técnico integra o ônus decorrente da condenação sucumbencial, conforme interpretação dos artigos 82 e 84 do Código de Processo Civil.
6. Recurso da parte Requerida não conhecido. Recurso da parte Requerente conhecido. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo.